Tribunal: TJDFT
Processo: 0724424-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONSUMIDOR QUE PRETENDIA QUITAR FINANCIAMENTO POR MEIO DE BOLETO. PAGAMENTO DIRECIONADO A PESSOA DISTINTA DO CREDOR. FRAUDADOR QUE DISPUNHA DOS DADOS DA OPERAÇÃO REALIZADA ENTRE O BANCO E O AUTOR. UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DO PAGSEGURO INTERNET S/A. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
2. No caso concreto, o autor foi orientado, por meio de whatsApp direcionado pelo sitio eletrônico do banco, a pagar boleto fraudado por terceiros, cujo pagamento foi encaminhado para conta mantida junto à PagSeguro, conforme consta no Boletim de Ocorrência juntado aos autos.
3. Ao disponibilizar serviços financeiros eletrônicos, as entidades financeiras assumem a responsabilidade pelos danos que possam decorrer de eventual falha de segurança, pois a fraude praticada por terceiro não afasta sua responsabilidade, em atenção ao risco da atividade que desenvolve, que não pode ser transferido ao consumidor. Induvidosa, pois, a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes da falha de segurança perpetrada no presente caso.
4. No tocante à responsabilidade da ré PagSeguro, este Tribunal de Justiça entende que a fragilidade no sistema da instituição intermediadora de pagamentos, que possibilitou a prática de atos fraudulentos, atrai a responsabilidade objetiva da fornecedora pelos danos comprovadamente sofridos pelo consumidor.
5. A imposição de indenização por danos morais independe de prova, pois decorrem dos próprios fatos. A indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se suficiente para compensar os transtornos sofridos pelo consumidor, e está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, extensão do dano e capacidade econômica da vítima e ofensor.
6. Os juros de mora incidem desde a data da citação, na forma do art. 405 do Código Civil, por se tratar de responsabilidade contratual.
7. Apelações conhecidas e não providas. Maioria.